Tribunal: TJSP
Processo: 1060746-55.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fraude perpetrada via sistema de internet banking. Ausência de comprovação de que as operações tenham sido efetuadas pela autora. Despesas que, inclusive, são incompatíveis com o perfil da usuária. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ.
DANO MATERIAL. Ocorrência.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fraude perpetrada via sistema de internet banking. Ausência de comprovação de que as operações tenham sido efetuadas pela autora. Despesas que, inclusive, são incompatíveis com o perfil da usuária. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ.
DANO MATERIAL. Ocorrência. Devolução dos valores relativos às operações negadas pela autora.
DANO MORAL. Fatos extraordinários que justificam a indenização pretendida. Inscrição, ademais, em cadastros de inadimplentes, de saldo devedor que resultou das operações fraudulentas. Pedido de redução da quantia arbitrada. Inadmissibilidade. Valor fixado que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.